Tribunal: TJBA
Processo: 8069552-61.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível 1LB Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8069552-61.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: JOILDA SANTOS OLIVEIRA Advogado(s): FABIANA OLIVEIRA FERNANDES DE OLIVEIRA, JULIA ALVES DE ARAUJO AGRAVADO: CLODOALDO FERREIRA DOS SANTOS Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL COM PEDIDO DE PARTILHA. TUTELA PROVISÓRIA PARA CONCESSÃO DE POSSE EXCLUSIVA DE IMÓVEL E VEÍCULO. AUSÊNCIA DE REQUISITOS LEGAIS. INDEFERIMENTO MANTIDO. DESPROVIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. I. Caso em exame Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de tutela provisória de urgência interposto por Joilda Santos Oliveira contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Família, Órfãos, Sucessões e Interditos da Comarca de Itabuna/BA, nos autos da Ação de Dissolução de União Estável c/c Partilha de Bens, que indeferiu o pedido liminar de concessão de posse exclusiva de imóvel e veículo, sob alegação de ausência dos requisitos do art. 300 do CPC. A parte Agravante sustenta que foi compelida a sair do lar em razão de agressões praticadas pelo Agravado, que permanece na posse dos bens comuns e que ela está residindo com familiares, arcando, inclusive, com contas do imóvel. II. Questão em discussão A controvérsia gira em torno da possibilidade de concessão de tutela de urgência para atribuição da posse exclusiva de imóvel e veículo à parte Agravante, antes da partilha dos bens comuns, diante de alegações de violência doméstica e uso exclusivo dos bens pelo Agravado. III. Razões de decidir A concessão de tutela de urgência exige demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC). Apesar da gravidade das alegações, os documentos acostados aos autos (boletim de ocorrência e medida protetiva anterior) não demonstram risco atual ou iminente que justifique a medida pleiteada. A análise sobre a posse e titularidade dos bens requer dilação probatória, sendo incabível a atribuição antecipada de posse exclusiva sem contraditório e prova suficiente. A jurisprudência dominante afasta a concessão de medidas dessa natureza quando ausentes elementos contemporâneos e urgência clara. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: "1. A tutela provisória de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, exige a demonstração atual e inequívoca do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Não se justifica a concessão liminar de posse exclusiva de bens comuns sem a devida demonstração de urgência atual e sem prévia oitiva da parte contrária, sobretudo quando a titularidade dos bens depende de dilação probatória." ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 8069552-61.2024.8.05.0000 em que figuram como parte Agravante Joilda Santos Oliveira e parte Agravada Clodoaldo Ferreira dos Santos: ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do eminente Relator. Salvador (BA) 21 de julho 2025 FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO Juiz Convocado - Substituto de 2º Grau Titularidade Provimento 19 Relator 1LB